Tribunal: TJSP
Processo: 1046118-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio do prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Regular processo administrativo para cassação do direito de dirigir que ainda não transitou em julgado – Não houve a aplicação da penalidade antes de findo o processo administrativo – Sentença de denegação da segurança mantida – Recurso desprovido."